Tribunal: TJDFT
Processo: 0702410-15.2019.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por CONQUEST FOMENTO COMERCIAL LTDA. em face à sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais. No ato da interposição do recurso, o recorrente não apresentou a guia bancária do preparo tampouco o comprovante de pagamento razão pela qual foi intimado para sanar a irregularidade (ID. 32381994). Devidamente intimado, não se manifestou (ID. 32917593). É o relatório, decido. Consoante disposição do art. 1007, do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Ressalte-se que a obrigação não se restringe ao pagamento, mas também à comprovação concomitante à interposição do recurso. Caso não o faça, deverá recolher o valor em dobro conforme previsto no §4o do mesmo dispositivo, sob pena de deserção. Esta é a situação dos autos, em que o apelante deixou de juntar a guia bancária e o comprovante de pagamento. E embora intimado a sanar a irregularidade, o recorrente quedou-se inerte (ID. 32917593). Portanto, o recurso é deserto. Por fim, o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO a apelação. Intimem-se. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004